Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB, formulado no curso de ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível autorizar judicialmente a consulta ao sistema CNIB para localização de bens imóveis de titularidade do devedor.
III. Razões de decidir
3. O sistema CNIB, conforme o Provimento CNJ n. 39/2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, destina-se à averbação de indisponibilidades de bens imóveis e não à pesquisa patrimonial em favor de credores. A localização de imóveis deve ser feita diretamente nos cartórios de registro de imóveis, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1663612, 07357898120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023; Acórdão 1671617, 07306098420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023; Acórdão 1710473, 07141674320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 14/6/2023.